Tribunal: TJES
Processo: 5009420-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5008920-05.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
Paciente: Samuel Gonçalves Gato
Impetrante: Hiarley do Valle
Autoridade coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Samuel Gonçalves Gato, preso preventivamente desde 25/03/2025, denunciado por tráfico de drogas com causa de aumento por envolver adolescente, e contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica. Pretende-se a revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo e substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso, não sendo meramente aritmética.
4. No caso, a pluralidade de delitos (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e violência doméstica) demonstra a complexidade do feito, afastando a alegação de simplicidade.
5. O paciente possui antecedentes e indicativos de liderança no tráfico local, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, fundamentos que justificam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
6. O trâmite processual se desenvolve regularmente, não havendo desídia estatal ou morosidade injustificada, já havendo denúncia recebida e audiência designada dentro da realidade forense.
7. A adoção de medidas cautelares alternativas se mostra inadequada diante da gravidade e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A constatação de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de desídia ou morosidade injustificada do Judiciário, o que não se verifica na hipótese.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente podem justificar a manutenção da prisão preventiva, independentemente de eventual primariedade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.646/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, HC 783.392/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.05.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009420-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL GONCALVES GATO

COATOR: 1 Vara Criminal da Comarca de Colatina - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Habeas Corpus nº 5008920-05.2025.8.08.0000
Juízo de origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
Paciente: Samuel Gonçalves Gato
Impetrante: Hiarley do Valle
Autoridade coatora: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Samuel Gonçalves Gato, preso preventivamente desde 25/03/2025, denunciado por tráfico de drogas com causa de aumento por envolver adolescente, e contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica. Pretende-se a revogação da prisão preventiva por alegado excesso de prazo e substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do excesso de prazo deve considerar o princípio da razoabilidade e as peculiaridades do caso, não sendo meramente aritmética.
4. No caso, a pluralidade de delitos (tráfico de drogas com envolvimento de adolescente e violência doméstica) demonstra a complexidade do feito, afastando a alegação de simplicidade.
5. O paciente possui antecedentes e indicativos de liderança no tráfico local, evidenciando periculosidade concreta e risco de reiteração delitiva, fundamentos que justificam a manutenção da custódia preventiva para garantia da ordem pública.
6. O trâmite processual se desenvolve regularmente, não havendo desídia estatal ou morosidade injustificada, já havendo denúncia recebida e audiência designada dentro da realidade forense.
7. A adoção de medidas cautelares alternativas se mostra inadequada diante da gravidade e da periculosidade do agente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A constatação de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de desídia ou morosidade injustificada do Judiciário, o que não se verifica na hipótese.

A gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente podem justificar a manutenção da prisão preventiva, independentemente de eventual primariedade.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXV e LXVI; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 158.646/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.11.2023; STJ, HC 783.392/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.05.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.º
5008920-05.2025.8.08.0000

PACIENTE:
SAMUEL GONÇALVES GATO

IMPETRANTE:
HIARLEY DO VALLE (ADVOGADO)

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA - ES

RELATOR: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

V O T O

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrada pelo advogado Hiarley do Valle em favor de
SAMUEL GONÇALVES GATO
, atualmente custodiado preventivamente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa. Alega que o paciente encontra-se preso desde 25 de março de 2025 e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para data distante, 10 de dezembro de 2025, o que totalizará quase nove meses de segregação cautelar, embora o feito seja de singela análise.

Aduz, ainda, que a proximidade da audiência com o recesso forense poderá causar ainda mais morosidade ao feito.

Diante disso, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida conforme id 14306798 .

Informações prestadas pela autoridade coatora conforme id 14475300.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem
nos termos do parecer contido no id 14669352.

Conforme o que foi narrado na denúncia, no dia 02 de dezembro de 2024, por volta de 01h16, na Rua Otávio Perim, nº 160, no Conjunto Habitacional Honório Passamani, em Marilândia/ES, o denunciado guardava consigo drogas sem autorização e em desacordo com a lei.

Na mesma ocasião, ele praticou vias de fato contra sua companheira, Maynara de Jesus Bonela, de 16 anos. A polícia militar foi acionada pela mãe da adolescente, a senhora Eugênia de Jesus Oliveira, que relatou as agressões.

Ao chegarem ao local, os militares foram informados de que o denunciado havia fugido e, com autorização da Sra. Eugênia, realizaram buscas no quarto do casal. No local, foram encontradas 22 pedras de crack (aproximadamente 10g), 3 papelotes de cocaína e 7 tiras de maconha (aproximadamente 60g). Também foram apreendidos uma balança de precisão e a quantia de R$ 2.725,00 em dinheiro.
Por tais fatos,

O Ministério Público denunciou SAMUEL GONÇALVES GATO como incurso nas sanções do: Artigo 33,
caput
(tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso VI (crime envolvendo adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06. Artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), com a incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha.

Após
uma análise detida dos autos,
estes
revela
m
que as alegações da defesa
formuladas no presente Habeas Corpus
não se sustentam.

Conforme jurisprudência já pacificada, a
contagem dos prazos processuais no âmbito penal não deve ser resultado de uma mera soma aritmética, mas sim analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade, considerando-se as particularidades de cada caso concreto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido, exigindo, para o reconhecimento do constrangimento ilegal, que a demora seja injustificada e não atribuível à defesa.

No caso dos autos, não se vislumbra a alegada simplicidade do feito. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, com a causa de aumento referente ao envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06), e da contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica (art. 21 da LCP c/c a Lei nº 11.340/06).

A pluralidade de imputações e a necessidade de apuração de fatos em âmbitos distintos (tráfico e violência doméstica) afastam a tese de baixa complexidade.

Ademais, a alegação de que o paciente é primário é contrariada pelas informações constantes da decisão que decretou a prisão preventiva. O magistrado de primeiro grau destacou que o paciente possui outros procedimentos criminais em seu desfavor, também por tráfico de drogas e associação para o tráfico , e que há informações de que ele seria um dos "líderes do tráfico de drogas" na região do Conjunto Habitacional Honório Passamani, em Marilândia/ES.

Tais circunstâncias, que denotam a periculosidade concreta do agente e o elevado risco de reiteração delitiva, foram os fundamentos para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Verificou-se, ainda, a insuficiência de medidas cautelares alternativas, dado que o paciente se mostraria "contumaz nas práticas criminosas".

O trâmite processual, por sua vez, segue seu curso regular, tendo sido ofertada a denúncia, decretada a prisão, apresentada a defesa prévia e recebida a exordial acusatória, com a designação de audiência de instrução e julgamento.

A data designada para o ato, embora futura, insere-se na realidade da pauta de audiências do juízo, não se caracterizando, por si só, como desídia ou morosidade injustificada do aparelho estatal, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos imputados.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar está devidamente justificada na necessidade de garantir a ordem pública, e o lapso temporal transcorrido, analisado sob o prisma da razoabilidade e das particularidades do caso, não configura constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.